Tribunal: TCU
Processo: 011.711/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6195/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, II, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, restando prejudicado o pedido de medida cautelar formulado, e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.711/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Serviço Social 20a Região (MT) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: à Selog, para que: 1.6.1. dê ciência ao Conselho Regional de Serviço Social 20a Região (MT), com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, que, na Tomada de Preços 1/2019, a inabilitação da empesa Portal Turismo foi indevida, uma vez que a dúvida quanto à realização ou não da vistoria, facultada no item 5 do edital do certame, deveria ter sido suprida por meio de diligência, com base no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, considerando-se, ainda, o princípio do formalismo moderado e a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 416/2018-TCU-Plenário ); 1.6.2. dê ciência ao Conselho Regional de Serviço Social 20a Região (MT) e ao representante.